Tribunal: TJBA
Processo: 0512134-28.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0512134-28.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIA DAMASCENA MENDES e outros

Advogado(s)
:
PATRICIA ALVES BARBALHO SANTOS, ANNA CAROLINA BLANCO GALRAO LIMA

APELADO: CONCEICAO APARECIDA NOBRE GASPAR e outros (5)

Advogado(s)
:
ADRIANO ALMEIDA FONSECA, JESSICA VIEIRA BITTENCOURT, SILMARIO ANTONIO GOMES DE SOUSA, MOISES DE SALES SANTOS

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DE ORIGEM. SENTENÇA ANULADA.
I. Caso em exame

1. Trata-se de apelações interpostas por Maria Conceição de Souza e Cláudia Damascena Mendes contra sentença proferida pela Vara de Registros Públicos da Comarca de Salvador, que julgou improcedente o pedido de anulação de escritura pública de compra e venda de imóvel e condenou as autoras ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. As apelantes alegam falsificação de suas assinaturas no instrumento notarial e requerem, além da nulidade da escritura, a condenação dos apelados por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a competência da Vara de Registros Públicos para processar e julgar demanda que tem como causa de pedir vícios de consentimento, falsificação e fraude em escritura pública, cujo pedido principal é a anulação do negócio jurídico, com pleito acessório de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A controvérsia não envolve matéria registral, mas sim vícios de consentimento, o que atrai a competência das Varas Cíveis comuns, conforme a Lei de Organização Judiciária da Bahia.

4. A Vara de Registros Públicos possui competência restrita a matérias notariais e registrais técnicas, sendo incompetente para causas cíveis envolvendo nulidade de negócios jurídicos.

5. A sentença reconheceu a própria incompetência, mas optou por julgar o mérito, o que contraria o art. 64, §1º do CPC, que impõe a declaração de ofício da incompetência absoluta, sem possibilidade de convalidação pelo decurso do tempo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada por incompetência absoluta da Vara de Registros Públicos, com remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Salvador.

Tese de julgamento:
"1. Compete às Varas Cíveis comuns o julgamento de ações anulatórias de escritura pública fundadas em vício de consentimento, falsificação e fraude, por não se tratar de matéria estritamente registral.
2. A incompetência absoluta deve ser declarada de ofício, sendo nula a sentença proferida por juízo absolutamente incompetente."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
nº
0512134-28.2016.805.0001
, em que figuram como apelantes
CLAUDIA DAMASCENA MENDES E MARIA CONCEIÇÃO DE SOUZA
e
, como apelados,

CONCEIÇÃO APARECIDA NOBRE GASPAR E OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de ______________ de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça